Tribunal: TJDFT
Processo: 0721874-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721874-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: RUTH KAROLLYNA COUTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (processo no 0705685-54.2019.8.07.0019), ajuizado em desfavor de RUTH KAROLLYNA COUTO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu a consulta ao sistema SISBAJUD nos seguintes termos (ID 158656748 – dos autos da origem): “1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença apresentado por UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV em desfavor de RUTH KAROLLYNA COUTO DA SILVA, partes qualificadas nos autos. 2. Determinou-se o bloqueio de valores porventura encontrados em nome da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD. 3. A ordem restou parcialmente frutífera, bloqueando a quantia de R$ 82,28 (oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) (ID 144262986). 4. A intimação da parte executada para ciência e manifestação acerca da penhora restou infrutífera (ID 149532686). 5. A diligência retornou com a informação de que "... ela mudou-se para Natal/RN..." (ID 149532686). 6. Registro que a parte executada foi devidamente citada nesta Execução de Título Judicial no endereço Quadra 405 Conjunto 1, Casa 04, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72631-101 (ID 71842883). 7. Por sua vez, a tentativa de intimação para ciência acerca dos valores bloqueados foi encaminhada para o mesmo local em que a parte executada foi citada (ID 149532686). 8. O artigo 513, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil - CPC autoriza considerar realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo diploma processual: "Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." (grifos e negritos nossos). 9. Assim, declaro a parte executada intimada. 10. Certifique-se o transcurso de prazo da decisão de ID 139626617, item 9.1. 11. Em seguida, proceda-se à transferência da quantia bloqueada para conta judicial à disposição deste Juízo e, na sequência, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. 12. Intime-se a parte exequente para informar seus dados bancários e/ou PIX (apenas CPF/CNPJ da parte/advogado) para expedição de alvará eletrônico. 13. Caso não haja indicação, será expedido alvará para que a parte se dirija à instituição bancária para efetuar o levantamento. 14. No mais, parte exequente, com o fim de dar prosseguimento a esta fase processual, requer a pesquisa de ativos financeiros da parte executada, por intermédio do sistema SISBAJUD, com a utilização da chamada "teimosinha". 15. O pedido de realização da busca ativos financeiros reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, o qual deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores. Isso torna sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração, o que onera demasiadamente o juízo, em prejuízo da prestação jurisdicional, já que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor, o qual é, primordialmente, do credor. (Acórdão 1393081-TJDFT, AgIn 0727449-85.2021.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no PJe: 22.1.2022). 16. Dessa forma, o deferimento de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, deve ser concedido com cautela. Não se pode admitir que o exequente faça do Poder Judiciário seu assistente no seu trabalho de investigar e indicar bens passíveis de penhora (Acórdão 2022.0000008288-TJSP, AgIn 2291563- 28.2021.8.26.0000, Relator: THIAGO DE SIQUEIRA, 14a Câmara de Direito Privado/TJSP, data de julgamento: 12.01.2022, publicado em 24.01.2022). 17. Ademais, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. 18. No mais, a última pesquisa no sistema SISBAJUD ocorreu há menos de um ano (ID 144262986). 19. Portanto, indefiro o pedido de renovação de pesquisa no sistema SISBAJUD. 20. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora; ou requerer providências aptas ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 21. Imprescindível que eventual requerimento venha acompanhado da planilha atualizada do débito.” Nesta sede recursal, a parte exequente pede a reforma da decisão a fim de que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros e o bloqueio SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Alega que foi requerida a busca de ativos por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição automática, pedido este realizado após o resultado frutífero da última pesquisa realizada. Afirma que o pedido de nova busca de ativos foi formulado, justamente, em razão da otimização da ferramenta de pesquisa, com a alteração do BACENJUD para o SISBAJUD, que é um sistema com maior alcance, e possui a função de reiteração automática de ordens de bloqueio, popularmente conhecida como “teimosinha”. Destaca que considerando que a finalidade da tutela jurisdicional é alcançar a efetividade e que o sistema de penhora online possui como finalidade a melhora de resultados de penhoras eletrônicas, bem como considerando que a última penhora online realizada pelo sistema SISBAJUD, restou frutífera, é possível afirmar que o pedido de reiteração da pesquisa se mostra plenamente razoável. Ressalta que se a última pesquisa realizada obteve resultado parcialmente frutífero, resta claro que a executada movimenta sua conta regularmente. Dessa forma, a repetição automática serve como instrumento de auxílio, capaz de trazer mais efetividade à busca por bens, uma vez que, conforme comprovado, a conta é utilizada pela requerida e pode, a qualquer tempo, possuir os valores para a satisfação do débito exequendo. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 47443877. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 02 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator